Tribunal: TJMT
Processo: 0029819-37.2004.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029819-37.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA - CNPJ: 01.862.739/0001-75 (APELADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - CPF: 570.380.741-72 (ADVOGADO), JANAINA ACACIA RODRIGUES MORAES MARTINS - CPF: 622.112.931-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0029819-37.2004.8.11.0041

APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÂO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - DUPLICATA SEM ACEITE – COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA E DEMAIS DOCUMENTOS IDONÊOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO DO QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. APELO DESPROVIDO.

1- Nos termos do entendimento do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório – a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 –, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessária prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.

2- No presente caso, as
duplicatas mercantis sem aceite, corroboradas pelas ordens de compra devidamente assinadas por servidor da Secretaria de Saúde, além de canhotos de notas fiscais de recebimento de mercadoria e, também, demonstrativo especifico de restos a pagar com carimbo da responsável financeira pela Fundação de Saúde de Cuiabá -FUSC, demonstram idoneidade e atestam a probabilidade do direito da Autora, quanto o recebimento da dívida em questão.

3-

Quanto a atualização do débito, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados
conforme definido no REsp 1.495.146-MG.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0029819-37.2004.8.11.0041

APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA em face do ora apelante, julgou procedente a ação para condenar o Réu ao pagamento do valor de R$ 419.650,90 (quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa centavos) em favor da autora, devidamente atualizado.

Condenou, ainda, o Réu ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de 8% (oito por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante afirma que em nenhum momento anuiu com as alegações da Requerente/Apelada, sobretudo, pelas alegações não encontrarem ressonância em documentos probatórios hábeis, haja vista que:

(i) as aquisições não foram procedidas de contrato administrativo (obrigatório em concreto conforme caput do art. 62 da Lei de Licitações, porque decorrente de Concorrência Pública ou Tomada de Preços/Registro de Preços como se denota descrição/especificação nos docs. de fls.18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 34 e, 41), o que faria incidir na hipótese a regra do artigo 62, § 4º da Lei n. 8.666/93 (igualmente inobservada – retirando dos documentos trazidos os requisitos de legitimação para os fins esperados);

(ii) o pedido está arrimado essencialmente em Duplicatas que não fazem qualquer alusão às correspondentes ordens de compra, exceção para a Duplicata de fl. 21, com equivalência aos documentos de fls. 22/23, certamente que a ausência de liame entre os documentos acostados consiste em barreira intransponível para o reconhecimento da dívida, bem como à sua legalidade, como exigência indispensável à produção dos efeitos jurídicos a que se destinam. Demais disso, as referidas Duplicatas não ostentam aceite pelo Município;

(iii) não há apresentação das respectivas Notas Fiscais constando o nº da Ordem de Compra, consoante exigência expressa nas ordens de compra anexas, evidenciando liame entre o pedido, a nota fiscal ou Duplicata e a entrega dos produtos, isto é, a realização do negócio jurídico configurando a obrigação (não cumprida);

(iv) foram acostados como prova da efetivação do negócio jurídico, apenas canhotos de faturas, sem qualquer identificação da ordem de compra (embora haja expressa orientação nas ordens de compra anexas), da Nota Fiscal ou dos produtos que teriam sido entregues ao ente público, contendo rubricas que, de modo geral, não informam o agente recebedor, assim como não apresentam datas coincidentes.

Aduz que, na hipótese da duplicata não contar com o aceite, faz-se necessário que o credor comprove a efetiva realização do negócio, o que deve ser feito mediante a apresentação das notas fiscais devidamente assinadas pelo destinatário dos produtos ou serviços até mesmo porque caso houvesse o aceite, o credor ajuizaria diretamente a ação executória.

Assevera que, não há como entender que a emissão unilateral e aleatória de duplicatas pela Requerente/Apelada (que não contam com a assinatura do competente ordenador de despesa e, sem anterior contrato administrativo garantindo a higidez do negócio jurídico) equivalem ao próprio empenho, como o fez o magistrado
a quo
, sem que haja flagrante configuração de ofensa ao dever de proteção ao erário, mas, sobretudo, à segurança jurídica, invertendo-se a supremacia e indisponibilidade do interesse público determinado pelo direito público, em favor do particular.

Assegura que, as Ordens de Compra de fls.15/53, exceção às fls. 23 e 35, não fazem alusão em seu bojo, respectivamente, aos supostos Empenhos, como alegado pela Requerente/Apelada e, não contam com a assinatura do competente ordenador de despesa, não sendo, deste modo, meio de prova a fundamentar a pretensão deduzida e nem a liberação à empresa de realização da compra dos produtos nelas descritos.

Frisa que, observando os fatos e as provas carreadas nos autos, verifica-se que neles, de modo geral, não foram repousados o empenho e a liquidação da despesa em discussão. Assim, sem contar com os demais argumentos e provas que fulminam a pretensão autoral deduzida, não há direito ao pagamento no caso concreto em exame.

Pontua que, não há uma prova sequer nos autos da entrega ao município dos produtos tratados nas ordens de compras acostadas aos autos e que as duplicatas não contêm nenhuma assinatura de servidor público.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo, com a majoração dos honorários advocatícios recursais.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0029819-37.2004.8.11.0041

APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA em face do ora apelante, julgou procedente a ação para condenar o Réu ao pagamento do valor de R$ 419.650,90 (quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa centavos) em favor da autora, devidamente atualizado.

Condenou, ainda, o Réu ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de 8% (oito por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, do CPC.

Extrai-se dos autos que, a empresa autora ajuizou, em 6-12-2004, a presente Ação Monitória contra a Fundação Saúde de Cuiabá (FUSC)/Secretaria de Saúde, objetivando o recebimento da quantia de R$ 419.650,90 (quatrocentos e dezenove mil seiscentos e cinquenta reais noventa centavos), representadas por meio de duplicatas e notas de empenho, referente aos materiais médicos hospitalares entregues à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT.

Relatou que, as duplicatas foram emitidas em 1995 e 1996 e, que em razão de sindicância administrativa, aberta à época, os pagamentos seriam suspensos para depois ser reempenhados, contudo, tal situação não aconteceu.

Sustentou que, os pagamentos até então eram efetuados de forma parcial e aleatória em relação à ordem cronológica prevista no artigo 5º da Lei nº 8.666/93, razão pela qual, recebia de forma indevida e contrária a sua vontade.

Por fim, alegou que, possui prova escrita da obrigação de pagamento, pois as duplicatas emitidas possuem os respectivos canhotos de notas fiscais assinados pela Secretaria de Saúde, bem como todas as ordens de compra, além das notas de empenho e, em razão da ausência de pagamento, recorreu à esfera judicial visando o recebimento da mencionada dívida.

Citada, em nome da FUSC, a Requerida apresentou embargos, alegando, em preliminar, a impossibilidade do uso de Ação Monitória contra a Fazenda Pública, a prescrição quinquenal e a falta de documentação. No mérito, pleiteou impugnação de todos os documentos, tendo em vista que, nenhum deles preenche elemento de prova.

Impugnação aos embargos.

Em audiência, realizada em 24-5-05, foi determinado pelo Juiz que a demandada Fundação da Saúde (FUSC) fosse excluída da relação processual, e em consequência, fosse integrada a lide o Município de Cuiabá (id. 161074228 – pág. 108).

O Município de Cuiabá propôs embargos monitórios no id. 161074228 – págs. 121/134, apontando as mesmas contestações feitas pela FUSC e a Requerente apresentou impugnação aos embargos, bem como, requereu julgamento antecipado da lide, juntando demais provas ditas necessárias (id. 161074228 – págs. 167/179).

O Requerido manifestou pelo afastamento das provas trazidas pela Requerente, sob argumento da documentação não ser nova e a Requerente manifestou pela originalidade dos documentos.

O Município de Cuiabá apresentou memoriais, reforçando a tese do não cabimento de Ação Monitória contra a Fazenda Pública, da prescrição quinquenal e da não comprovação da dívida, oportunidade em que, o Juízo
a quo
julgou pela extinção do processo com resolução de mérito,
reconhecendo a prescrição
(id. 161074229 – págs. 19/20).

Diante dos fatos, a Requerente interpôs Recurso de Apelação nº. 98773/09, que restou provido por este Sodalício, em acórdão proferido pela antiga Quarta Câmara Cível, sob a relatoria da eminente Desa. Clarice Claudino da Silva, afastando a prescrição quinquenal, ao fundamento de que o protocolo de pedido administrativo suspende a contagem do prazo prescricional (id. 161074229 – págs. 96/101). Veja-se ementa do julgado:

RAC - AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 - TERMO INICIAL - A PARTIR DA PERDA DO PRAZO PARA PROPOR AÇÃO EXECUTIVA - PEDIDO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO A PARTIR DO PROTOCOLO - APLICAÇÃO DO ART. 4º DO DECRETO Nº 20.910/32 - NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Decorrido o lapso temporal para propor a ação executiva objetivando receber crédito consignado em título de crédito, inicia-se a contagem do lapso prescricional para o credor lançar mão da Ação Monitória. Se o crédito desprovido de eficácia executiva for dívida passiva do Município, aplica-se o prazo prescricional de 05 anos descrito no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, cuja contagem pode ser suspensa se o credor protocolizar pedido administrativo visando receber o valor, consoante apregoa o art. 4º do mesmo Decreto. Na hipótese, a dívida representada em duplicatas inexigíveis não foi atingida pela prescrição quinquenal, máxime porque embora o prazo quinquenal estivesse iniciado, houve a suspensão da contagem em razão do protocolo de pedido administrativo, requerendo o reempenho do crédito.

(Ap 98773/2009, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/9/2010, Publicado no DJE 5/10/2010).

Irresignado, o Requerido interpôs Recurso Especial, que teve seguinte negado, ensejando a interposição de Agravo, que não foi conhecido pelo STJ, conforme o entendimento consolidado na Súmula 211 da própria Corte e os autos foram arquivados.

Em sequência, a parte Requerente requereu desarquivamento do processo haja vista que “a lide não foi julgada, pois o acórdão do Tribunal de Justiça que, à unanimidade, determinou o julgamento do feito, não foi cumprido, isto é, não houve prolação de sentença de mérito com apreciação do direito material da requerente”.

Posteriormente, a ação foi sentenciada, sendo julgada procedente pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos (id. 161074230 – págs. 47/51):

(...) Nos Embargos Monitórios interpostos, o Município de Cuiabá apresentou três preliminares, sendo elas: da impossibilidade do uso de Ação Monitória contra a Fazenda Pública, da prescrição quinquenal e da falta de documentação.

A preliminar de prescrição já foi discutida e sedimentada nas Instâncias Superiores.

Quanto à preliminar da falta de documentação se confunde com o mérito e como tal será analisada mais adiante.

Em relação à impossibilidade do uso de Ação Monitória contra a Fazenda Pública, rejeito, veementemente, essa preliminar.

Isso porque, já se encontra superado o entendimento da viabilidade da propositura de Ação Monitória contra a Fazenda Pública, seja pelo dispositivo taxativo do art. 700, § 6º do Código de Processo Civil vigente, seja pelo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 339, in verbis:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

(...)

§ 6o É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

Súmula 339 - É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública.

Vencida as questões preliminares, analiso o mérito.

A Ação Monitória (Lei n. 9.079/1955) possui como requisito essencial, o documento escrito. Se este, apesar de não possuir a eficácia de título executivo - ou se há dúvidas quanto a esta eficácia - permite a identificação de um crédito, possuindo valor probante, possibilita o procedimento monitório, procedimento especial, que pode desaguar na execução, pela conversão do anterior mandado de pagamento em título executivo.

Nesse sentido, lembra a doutrina de Ernane Fidélis dos Santos em "Novos Perfis do Processo Civil Brasileiro” (Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 41):

O documento escrito mais comum do título monitório é o que vem assinado pelo próprio devedor, não importa qual seja a forma, a exemplo dos contratos, das declarações unilaterais com informação ou não da causa da obrigação, das missivas ou dos meros bilhetes. A lei e, às vezes, o próprio teor das disposições contratuais faz presumir que certas formas escritas, embora não contendo assinatura do devedor, revelem certeza e liquidez processuais da obrigação.

Pois bem, analisando a documentação acostada aos autos, verifico que o conjunto probatório é suficiente para amparar os argumentos da parte autora e preenche os requisitos necessários para a propositura da ação monitória, principalmente, aqueles em que contém a ordem de compra expedida e assinada pelo Requerido (fls.16/41).

Ademais, o Embargante, em momento algum dos autos, negou a execução dos serviços por parte da Requerente, apenas apontou a possibilidade da não regular oferta dos produtos, bem como, não produziu nenhuma prova apta a desconstituir as provas do Requerente, tampouco, comprovou a hipótese de não entrega das mercadorias.

ISTO POSTO, em virtude da não produção de prova apta a desconstituir as provas da Requerente JULGO PROCEDENTE A AÇÃO para CONDENAR o Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT ao pagamento do valor R$ 419.650,90 em favor da Requerente, devidamente atualizados.

Os JUROS DE MORA devem incidir no percentual de 6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. A CORREÇÃO MONETÁRIA, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada com base no INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios desde logo, no valor de 8% (oito por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 85, § 3º, II do CPC.

Estando a presente sentença sujeita à remessa necessária, encaminhem-se os autos ao Eg. TJMT, ainda que não haja recurso voluntário.

Foi certificado que as partes foram devidamente intimadas e que não interpuseram recurso voluntário, sendo remetido os autos para este Tribunal de Justiça para julgamento da remessa necessária.

A sentença foi
retificada parcialmente
na Remessa Necessária nº. 60718/2017, apenas para determinar que os honorários advocatícios fossem fixados em 5% sobre o valor da condenação, de acordo com o artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, bem como que os juros e a correção monetária fossem fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema nº 810, restando, assim, ementado:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - DUPLICATA SEM ACEITE –COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA E DEMAIS DOCUMENTOS IDONÊOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO DO QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1- Nos termos do entendimento do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório – a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 –, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessária prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.

2- No presente caso, as
duplicatas mercantis sem aceite, corroboradas pelas ordens de compra devidamente assinadas por servidor da Secretaria de Saúde, além de canhotos de notas fiscais de recebimento de mercadoria e, também, demonstrativo especifico de restos a pagar com carimbo da responsável financeira pela Fundação de Saúde de Cuiabá -FUSC, demonstram idoneidade e atestam a probabilidade do direito da Autora, quanto o recebimento da dívida em questão.

3- Mostra-se razoável fixar os honorários advocatícios em 6% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º do CPC, mais justo e condizente com a hipótese concretamente verificada nos autos. Tal valor, observa-se, vem em defesa do princípio que veda o enriquecimento sem causa de qualquer das partes litigantes, não deixando de remunerar condignamente os profissionais que exercem seu mister nos presentes autos.

3-

Quanto a atualização do débito, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema nº 810.

Contra o referido acórdão, o Município de Cuiabá opôs embargos de declaração nº. 52938/2019, os quais foram providos para anular o julgamento da remessa necessária, com o retorno dos autos ao juízo de origem para intimação pessoal do Município de Cuiabá acerca da sentença.

Com o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, o Município de Cuiabá foi devidamente intimado e apresentou recurso de apelação.

Feito esse breve relato, passo ao julgamento do presente recurso.

Inicialmente, destaca-se que, as preliminares de impossibilidade do uso de Ação Monitória contra a Fazenda Pública, prescrição quinquenal e a falta de documentação foram devidamente refutadas pelo Magistrado de Primeiro Grau, a uma, porque a prescrição já foi objeto de decisão por este Sodalício; a duas, porquanto o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento acerca do seu cabimento contra a Fazenda Pública, inclusive tendo sumulada a matéria no verbete nº. 339,
verbis
:
É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública
.

Com efeito, merece registro que, a ação monitória constitui um procedimento especial de jurisdição contenciosa previsto nos arts. 700 a 702 do CPC, que possibilita ao credor, baseado em prova escrita não dotada de eficácia de título executivo, exigir do devedor, o pagamento de soma de dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem imóvel, não se exigindo prova inequívoca/robusta da liquidez, certeza e exigibilidade do título que se pretende constituir, bastando, para tanto, fortes indícios materiais da dívida que convençam o julgador da procedência do pedido.

Observe-se também da explanação supra que a prova deve ser suficiente para convencer o julgador acerca do direito alegado, não se exigindo a prova robusta e indubitável, mas sim idônea, permitindo-se que haja verossimilhança ou probabilidade do direito aduzido pelo autor, aliás, esta é a jurisprudência do STJ. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA.

1.
A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório – a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 –, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
.

2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada.

3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/10/2016, DJe 11/11/2016). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, "a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor" (REsp 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 11/11/2016).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

3. No caso dos autos, a análise de suposto cerceamento de defesa demandaria revolvimento de matéria de fato, tendo em vista que o Tribunal de origem considerou suficiente a prova apresentada, para reconhecer a inexistência da relação jurídica e do débito que sustentariam a pretensão monitória fundada na duplicata.

4. Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor dos honorários advocatícios arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp 539.510/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe 23/5/2018).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EXTRATO DE PENHORA ONLINE E OUTROS DOCUMENTOS. PROVA ESCRITA QUE, NA HIPÓTESE, NÃO É HÁBIL A EMBASAR O AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA.

1. Ação monitória, por meio da qual a autora alega ser credora da ré de valores que foram objeto de penhora online em ação de cobrança de cotas condominiais ajuizada em seu desfavor.

2. Ação ajuizada em 21/10/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/10/2017. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se o extrato de penhora online e os documentos que instruíram a inicial são suficientes para configurar a prova escrita hábil ao ajuizamento de ação monitória.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os arts. 1.102-A do CPC/73 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.

6. Na específica hipótese dos autos, contudo, não é possível concluir que o extrato de penhora online, ocorrida em contas bancárias de titularidade da recorrida e utilizado para embasar a presente monitória, confira certo juízo de probabilidade a respeito da relação jurídica obrigacional que comprove débito de responsabilidade da suposta possuidora e proprietária do imóvel, ora recorrente.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(STJ - REsp 1713774/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019).

No presente caso, os documentos de id. 161074228 – págs.

fls. 15/70 e págs. 167/179, consubstanciados em duplicatas mercantis sem aceite, corroboradas pelas ordens de compra devidamente assinadas por servidor da Secretaria de Saúde, além de canhotos de notas fiscais de recebimento de mercadoria e, também, demonstrativo específico de restos a pagar com carimbo da responsável financeira pela Fundação de Saúde de Cuiabá -FUSC, demonstram idoneidade e atestam a probabilidade do direito da Autora quanto ao direito de recebimento da dívida em questão.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATAS SEM ACEITE - RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - COMPROVAÇÃO – CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – JUROS DE MORA - VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO - ARTIGO 397 DO CC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as duplicatas sem aceite vem acompanhadas da entrega e recebimento das mercadorias objeto da ação, constituem prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, caso em que não há falar em ausência de prova, o que impõe a sentença constitutiva do título.

Autora provou fato constitutivo de seu direito, enquanto o requerido não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de cobrança da credora.

O fato de o apelante não reconhecer as assinaturas como sendo de seus prepostos ou de pessoas autorizadas, por si só, não é suficiente para afastar a regularidade da compra, porquanto pela teoria da aparência, tinha o ônus de demonstrar que a firma não pertence a preposto seu.

A obrigação positiva e líquida, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, por força do art. 397 do CC, caso em que os juros e a correção monetária incidem desde o vencimento de cada uma das cártulas.

(N.U 1001501-07.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/2/2022, Publicado no DJE 21/2/2022).

Em contrapartida, o Município de Cuiabá em nenhum momento produziu prova apta a desconstituir as provas apresentadas pela Requerente, apenas argumentando que os documentos não possuem força probante, que não tem o condão de comprovar quaisquer débitos.

Ademais, inexiste razoabilidade em se exigir da apelada/autora a juntada de documentos anteriores à emissão das duplicatas, como, por exemplo, o procedimento licitatório, até porque o litígio não envolve a validade da forma de contratação dos serviços da requerente.

Aliás, tampouco há razoabilidade ou mesmo lógica em se exigir da autora a juntada de empenho, ato emanado pelo próprio órgão público para posterior pagamento da despesa, mormente porque a autora aduz justamente a ausência de pagamento pelo requerido após tentativas administrativas de recebimento dos valores.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL – DUPLICATA SEM ACEITE – COMPROVANTE DE ENTREGA – ASSINADO POR TERCEIRO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - AUSENCIA DE PROVA DE NEGÓCIO SUBJACENTE – DOCUMENTOS INSUFICEINTES PARA PROVAR O LASTRO COMERCIAL ENTRE AS PARTES – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL (ART. 373. I CPC) – SENTENTA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se ação se embasa nas notas fiscais que arrimam as duplicatas sem aceite, inafastável o reconhecimento de que a prova da efetivação do negócio se mostra imprescindível e se configura na comprovação da entrega das mercadorias. Se as assinaturas apostas nos recibos das notas fiscais são de terceiros e o alegado comprador nega, veementemente, a efetivação do negócio, impõe-se o reconhecimento de que a prova da relação negocial que sustenta a demanda é frágil e inconsistente, e, neste contexto impõe a improcedência da demanda. Na espécie, não comprovou a Apelante a existência de regular relação jurídica mercantil, deixando de fazer prova da efetiva causa subjacente pra lastro à emissão das duplicatas mercantis.

(N.U 0008457-61.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/7/2021, Publicado no DJE 26/7/2021).

AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS FISCAIS - DUPLICATA NÃO APRESENTADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE OU DA ENTREGA DOS PRODUTOS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO – CPC/73 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A duplicata mercantil é título causal e a sua emissão é autorizada se efetivada a transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços, podendo ser comprovada através de aceite ou do respectivo recibo de entrega do que fora transacionado. No caso, a autora não se desincumbiu do ônus de produzir a prova do fato constitutivo do seu direito, conforme preconizado no art. 373, I, do CPC/15, ante a inexistência de duplicatas e sem comprovante de entrega dos produtos ou serviços. Não restou comprovado que a parte tenha recebido os produtos que deram origem as notas fiscais.

(N.U 0001220-85.2009.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRARRAZÕES – INTEMPESTIVIDADE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – DUPLICATA ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL COM RECIBO DE ENTREGA ASSINADO - PAGAMENTO ESPONTÂNEO DE UMA DAS DUPLICATAS - CONJUNTO PROBATÓRIO - PROVA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO EM VALOR CERTO E DETERMINADO – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A inobservância do prazo de 15 (quinze) dias úteis a partir da intimação para as contrarrazões torna a manifestação intempestiva (art. 1.010, §1º do CPC).

2. O prazo prescricional da ação monitória de título cambial é quinquenal e tem o seu termo inicial a partir do vencimento dos títulos.

3. A monitória é espécie de ação de conhecimento sujeita ao livre convencimento do magistrado. “A prova escrita hábil a instruir a ação monitória é constituída por documento que apresente indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva. Incumbe ao autor a demonstração de relação jurídica existente entre as partes, exteriorizada pela prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação. (...)” (N.U 1000062-68.2018.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 16/08/2022, publicado no DJE 23/08/2022)

4. Na condenação em quantia certa e determinada, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados sobre o valor da condenação, como previsto art. 85 do CPC, em seu §2º, observados os limites constantes do §3º.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, no que concerne à fixação dos honorários advocatícios.

(N.U 1002533-04.2020.8.11.0010, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Julgado em 28-2-2023).

Assim, concluindo-se pela idoneidade das provas produzidas pela requerente, há, ainda, a tese defensiva de que não há assinatura do ordenar de despesas nas ordens de compra.

Observe-se que, as duplicatas estão acompanhadas do recibo de entrega da mercadoria com indicação da data do recebimento e assinatura do nome por extenso do recebedor, ou seja, inexiste qualquer óbice para que o requerido investigasse se houve o fornecimento, detendo os dados necessários para tanto, não tendo em nenhum momento comprovado que o recebedor nunca foi funcionário público, mas sim terceiro estranho à relação contratual, que tenha assinado o recebido do produto ou, ainda, que a assinatura lançada não pertencente ao funcionário, por exemplo, todas questões cuja comprovação lhe incumbiria.

Com relação aos honorários, entendo que os dispositivos aplicáveis ao caso foram observados corretamente, de modo que a sentença merece ser ratificada nesse ponto.

No que se refere aos juros e correção monetária, a sentença deve ser retificada, visto que conforme definido no REsp 1.495.146-MG, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:

[i] até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

[ii] no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

[iii] no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação apresentado pelo Município de Cuiabá e
retifico, em parte,
a sentença para determinar que os cálculos dos juros e da correção monetária devem observar a fundamentação (REsp 1.495.146-MG).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023